Tribunal: TJES
Processo: 5008920-73.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008920-73.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL SANT ANA PINHEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. FRATURA CONSOLIDADA. MIOPIA E ASTIGMATISMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidato em concurso público da Polícia Militar (Edital nº 01/2022). O candidato foi considerado inapto na etapa de saúde em razão de condição ortopédica (fratura prévia de antebraço com material de síntese) e oftalmológica (miopia e astigmatismo). O ente público sustenta a legalidade do ato, a vinculação ao edital e a impossibilidade de o Judiciário adentrar o mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do candidato viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da comprovação pericial de plena capacidade física e da possibilidade de correção da deficiência visual, a despeito da previsão editalícia de inaptidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula a Administração e os candidatos, mas sua interpretação não pode se distanciar dos princípios constitucionais. O controle jurisdicional, nestes casos, não implica invasão do mérito administrativo, mas exame de legalidade sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade.

A instrução probatória demonstrou que a fratura no antebraço encontra-se consolidada e não acarreta limitação funcional, fato corroborado pela aprovação do candidato na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF). A manutenção da exclusão privilegiaria a forma em detrimento da verdade real.

A jurisprudência pátria considera ilegítima a exclusão de candidato por deficiência visual (miopia e astigmatismo) passível de correção por meio de lentes ou cirurgia, quando atingida a acuidade visual exigida para o exercício da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5005349-65.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 30.06.2022; TJES, AI 5000687-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJMS, MS 1405616-97.2019.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 2ª Seção Cível, j. 12.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GABRIEL SANT’ANA PINHEIRO
,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de saúde e determinar sua reintegração ao Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital nº 01/2022).

Aduz o apelante (id. 16780698), em suma, a prevalência da avaliação realizada pela junta militar, sendo descabida sua revisão. Argumenta, assim, a impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário acerca do mérito administrativo.

Contrarrazões no id. 16780701 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008920-73.2024.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL SANT’ANA PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GABRIEL SANT’ANA PINHEIRO
,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de saúde e determinar sua reintegração ao Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital nº 01/2022).

Aduz o apelante (id. 16780698), em suma, a prevalência da avaliação realizada pela junta militar, sendo descabida sua revisão. Argumenta, assim, a impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário acerca do mérito administrativo.

Contrarrazões no id. 16780701 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso são aptas a contrapor os termos da sentença, sendo clara a pretensão de reforma e, ainda, viabilizando o pleno exercício do contraditório.

Superado tal ponto, a controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que excluiu o Apelado do certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) na 6ª Etapa (Exame de Saúde), sob a fundamentação de inaptidão ortopédica (fratura prévia de antebraço com material de síntese – CID S52) e oftalmológica (miopia e astigmatismo – CID H52.1 e H52.2).

Como já alinhavado, o ente recorrente aduz, em suma, que a Administração está adstrita aos critérios objetivos previstos no edital, os quais estabelecem as condições incapacitantes. Defende que o Poder Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo para substituir a avaliação da banca examinadora.

Entretanto, penso que a r. sentença deve ser mantida.

Não pairam dúvidas de que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Todavia, a interpretação das normas editalícias não pode se distanciar dos princípios constitucionais da r
azoabilidade
e da
p
roporcionalidade
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INABILITAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CAPIXABA. DESATENDIMENTO PELO CANDIDATO DE DOIS TÓPICOS DO ITEM 4.13 DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A inabilitação do Recorrido à percepção do “Bolsa Atleta Capixaba” impõe inadvertida violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a uma, porque os documentos apresentados pelo Recorrido a fim de comprovar a residência fixa e atual, malgrado não sejam do presente exercício, são sim atuais, sobretudo a fatura de energia elétrica alusiva ao mês de fev/2020; e a duas, porque a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol, embora de entidade diversa da mencionado no Edital, cumpre a finalidade de comprovar o fato de o atleta “ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos”
. II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 30/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005349-65.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação)

(...) 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento “no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo” (item 5.2 do Edital). 3) Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.
(...) (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000687-53.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder)

Firmada tal baliza, o objetivo da inspeção de saúde em concursos para a carreira militar é aferir se o candidato goza de higidez física compatível com o exercício das funções típicas do cargo, e não excluir candidatos baseando-se em tecnicismos médicos que não geram incapacidade real.

No caso em tela, a instrução probatória foi contundente em afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de exclusão.

Acerca da questão ortopédica o laudo da Junta Militar fundamentou a inaptidão na presença de "alterações incapacitantes" decorrentes de fratura do antebraço. Entretanto, o apelado logrou êxito em demonstrar, tanto por laudos particulares quanto pela prova pericial produzida em juízo (id. 72955871), que a fratura encontra-se consolidada e que a presença de placa de fixação não acarreta qualquer limitação funcional, déficit de força ou restrição de mobilidade.

Outrossim, vale ressaltar que o apelado foi aprovado na 3ª Etapa – Teste de Aptidão Física (TAF), submetendo-se a rigorosos exercícios físicos após a ocorrência da fratura e cirurgia. A aprovação no TAF constitui prova de que a condição ortopédica preexistente não compromete a eficiência física necessária para o desempenho das atividades policiais militares. Manter a exclusão seria, em meu sentir, prestigiar a forma em detrimento da verdade real.

Quanto à questão oftalmológica (miopia e astigmatismo), a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que é ilegítima a exclusão de candidato quando a deficiência visual é passível de correção por meio de uso de lentes ou cirurgia, atingindo a acuidade visual exigida para a função. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – EXAME DE ACUIDADE VISUAL – PROIBIÇÃO DO USO DE LENTES CORRETIVAS – DETERMINAÇÃO QUE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – COM O PARECER SEGURANÇA CONCEDIDA.
Afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a eliminação de candidato, em concursos das instituições militares, sob o fundamento de baixa acuidade visual que pode ser corrigida por uso de lentes corretivas, sobretudo se há laudo médico que demonstra a acuidade visual de 20/20 com correção.
(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 1405616-97.2019 .8.12.0000 Não informada, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 12/01/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 14/01/2021)

No caso dos autos, o documento médico acostado aos autos atesta que o candidato possui "
boa acuidade visual com correção e 100% de visão
". Exigir acuidade visual perfeita sem correção, quando o uso de óculos ou lentes é plenamente admitido no exercício da função policial, fere a razoabilidade.

Assim, o controle jurisdicional,
in casu
, não implica invasão do mérito administrativo, mas sim o exercício do controle de legalidade sob o prisma da razoabilidade. Se a perícia técnica e o teste físico demonstram a aptidão do candidato, o ato de exclusão torna-se arbitrário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)